Tribunal: TJMMG
Processo: 2001363-81.2025.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001363-81.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 06/03/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL MILITAR – EXECUÇÃO DA PENA – REGIME ABERTO – PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO – SÚMULA VINCULANTE n. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para conceder ao 2º Tenente PM QOR Reginaldo Braga Monteiro o benefício da prisão domiciliar, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, contra a decisão do Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Consta dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar, em regime incial aberto. Em sede de audiência admonitória (Evento 390), a d. defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, alegando a inexistência de casa de albergado ou estabelecimento similar na comarca de Ituiutaba/MG, bem como a incapacidade estrutural das unidades militares locais para o acautelamento de sentenciados em regime aberto. O Ministério Público em primeira instância manifestou-se favoravelmente à prisão domiciliar excepcional, reconhecendo que a falta de estabelecimento adequado na localidade justifica a medida, acompanhada de fiscalização. O douto Juízo a quo, em audiência de início de execução penal realizada em 09/12/2025, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, sob o fundamento de "frustrar os efeitos do Acórdão", e determinou que fosse oficiada a Corregedoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para informar onde há vaga para cumprimento de pena em regime aberto por policial militar reformado. Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando que inexiste casa de albergado na comarca de Ituiutaba/MG, local onde o militar reside e possui vínculos profissionais e familiares consolidados. Nesse contexto, destacou: Vínculo Familiar com Filho Menor de Idade: O Agravante é pai de Luan Regis Silva Braga, nascido em 06.09.2012, que é, portanto, menor de 12 (doze) anos. A jurisprudência pátria tem interpretado este dispositivo de forma teleológica para incluir o pai que possui filho menor de idade, visando garantir o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. • Vínculo Laboral e Social na Comarca: O Agravante reside em Ituiutaba/MG há mais de 26 anos, possui vínculo familiar sólido, e tem uma empresa individual lícita no ramo de "carga e descarga" na mesma cidade. A prisão domiciliar assegura o cumprimento da pena próximo ao seu meio social e familiar, garantindo o seu trabalho, o que está em consonância com o objetivo de ressocialização da Lei de Execuções Penais. Ressaltou que o 54º Batalhão de Polícia Militar certificou formalmente a ausência de estrutura física e logística para custodiar presos em regime aberto. Argumentou que a transferência para unidades em cidades distantes configura excesso de execução, pois rompe os vínculos familiares e inviabiliza o trabalho lícito, transformando o regime aberto em punição mais severa que a estabelecida na sentença. A final, defendeu a aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que a deficiência estrutural do Estado não pode ser transferida ao condenado. Po fim, requereu, in verbis: O conhecimento e provimento do Agravo para reformar a r. decisão monocrática em definitivo. A concessão definitiva da prisão domiciliar ao sentenciado, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e subsidiariamente no Artigo 117, inciso III, da LEP em conformidade com o lapidar parecer do i. Representante do Parquet; A fixação das condições e medidas cautelares prescritas pelo Órgão do Ministério Público no Ev. 388: * Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h) e nos dias de folga; * Monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira; * Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; * Comparecimento bimestral em Juízo (ou na unidade militar local/Fórum da Comarca) para informar e justificar atividades; * Comprovação de ocupação lícita no prazo de 30 dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recurso é tempestivo, apresenta os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. A controvérsia central reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao militar da reserva, 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, condenado ao regime aberto, quando o Estado não disponibiliza estabelecimento penal adequado na comarca de sua residência ou em distância razoável que permita a manutenção de seus vínculos sociais e laborais. Saliente-se, inicialmente, que o cumprimento da pena imposta ao militar condenado se revela medida imprescindível à preservação da autoridade da decisão judicial e à própria credibilidade da Justiça Militar, independentemente do regime fixado. A sanção penal, uma vez regularmente aplicada com observância do devido processo legal, deve ser executada como expressão concreta dos princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena, não podendo a condição funcional do agente servir de óbice à efetividade do comando jurisdicional. Seja em regime fechado, semiaberto ou aberto, a execução da reprimenda cumpre relevante função retributiva, preventiva e ressocializadora, reafirmando os valores da disciplina e da hierarquia que estruturam a instituição militar, bem como demonstrando que todos se submetem, de forma igual, à ordem jurídica vigente. Verifica-se que, diversamente do agravante, o militar Cb Flavio dos Reis Branquinho, igualmente condenado na ação originária, encontra-se na ativa, havendo previsão de sua movimentação/transferência de Região da Polícia Militar, com o objetivo de ser viabilizado o cumprimento da decisão judicial proferida pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (Evento n. 363, RESPOSTA 1). No caso em exame, o agravante se encontra na condição de militar da reserva, não se cogitando, portanto, de eventual movimentação ou transferência administrativa, o que evidencia a particularidade da hipótese ora analisada. É certo que a circunstância de estar na reserva não constitui óbice ao cumprimento da pena, conforme adequadamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, inexistindo, sob esse aspecto, qualquer causa legal de exclusão da execução da reprimenda. Todavia tal condição funcional denota a singularidade do caso concreto, circunstância que deve ser devidamente ponderada no âmbito da execução penal, especialmente para fins de adequação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 das condições de cumprimento da sanção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sem que isso implique mitigação do dever de cumprir a reprimenda imposta. Diante desse cenário, a tentativa de buscar vagas em unidades distintas de Ituiutaba/MG, indicadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, como Vespasiano/MG (670 a 680 km), Pouso Alegre/MG (750 Km a 800 KM), Montes Claros/MG (950 Km a 1.000 km) ou Belo Horizonte/MG (671 km), impõe ao sentenciado um ônus geográfico que, de certa maneira, desvirtua a finalidade ressocializadora da execução penal. Conforme relatado, o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar, fixado o regime inicial aberto. O regime aberto se estrutura sobre a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado, tendo como vetores a manutenção do trabalho lícito e a preservação dos vínculos familiares, elementos essenciais ao processo de ressocialização. Nesse contexto, eventual determinação de afastamento do agravante de seu domicílio para fins de custódia em unidade militar situada em localidade diversa esvaziaria a própria natureza jurídica do regime fixado, porquanto imporia restrição fática incompatível com suas balizas legais, aproximando a execução, na prática, de modalidade mais gravosa, sem respaldo no título condenatório. A execução da pena deve observar estritamente os contornos estabelecidos na sentença transitada em julgado. A jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente que a falta de estabelecimento adequado autorize a manutenção do condenado em regime mais gravoso. No contexto dos militares, embora existam especificidades, o cumprimento da pena em unidades da corporação deve respeitar a essência do regime imposto na condenação. Desse modo, embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal preveja hipóteses específicas para a prisão domiciliar, o Judiciário deve realizar uma interpretação sistemática da norma diante da realidade estrutural das comarcas. A excepcionalidade da medida se justifica para evitar o excesso de execução e garantir que a sanção não exceda os limites da sentença. Nesse sentido, trago, por oportuno, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Veja-se: EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 117 DA LEP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Conforme a Súmula Vinculante 56, inexistindo estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto, o sentenciado não pode ser mantido em regime prisional mais gravoso. 2. A ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto possibilita a concessão da prisão domiciliar, quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 satisfeitos os demais requisitos. 3. Recurso ministerial não provido. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0079.16.001655-0/005, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2026, publicação da súmula em 12/02/2026) Insta salientar que a concordância do Ministério Público em primeira instância, em diferentes oportunidades, reforça que a concessão da domiciliar não é uma liberalidade ou privilégio, mas uma solução jurídica necessária perante a omissão estatal em fornecer meios adequados para o cumprimento da pena conforme a lei. Assim, havendo possibilidade jurídica de cumprimento da pena em condições que favoreçam a reintegração social do agravante, dentro dos estritos limites da legalidade e do direito posto, impõe-se a adoção da medida que melhor concretize os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, para assegurar que a sanção penal mantenha sua eficácia, autoridade e caráter retributivo, a concessão do benefício deve ser acompanhada de condições cautelares rigorosas. O controle jurisdicional deve ser efetivo, garantindo que a prisão domiciliar não seja confundida com a liberdade plena, mas, sim, com uma forma adaptada de cumprimento de pena que respeita os limites da legalidade. Posto isso, entendo que ao agravante deve ser concedido o benefício requerido, condicionando-se, todavia, sua fruição ao rigoroso cumprimento das medidas cautelares e restritivas que vierem a ser fixadas pelo Juízo da Execução, dentre elas o monitoramento eletrônico do sentenciado, sob pena de revogação, nos termos do art. 115 da Lei de Execução Penal. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso, para conceder ao 2º Tenente PM QOR Reginaldo Braga Monteiro o benefício da prisão domiciliar, nos termos da fundamentação exposta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. Desembargador Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator